Tribunal: TJMT
Processo: 1012854-63.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012854-63.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), VALTER YOSHIMORI SAWAMURA - CPF: 890.242.221-68 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. REFINANCIAMENTO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO – OBSERVÂNCIA DO
PACTA SUNT SERVANDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança proposta por instituição financeira, condenou o apelante ao pagamento de R$ 159.603,51, referente a um contrato de empréstimo pessoal com refinanciamento. O apelante alega, preliminarmente, a necessidade de concessão da justiça gratuita e, no mérito, que o valor cobrado é abusivo, pois não há prova da disponibilização do crédito.

II. Questão em discussão
.

2.

A questão em discussão consiste em: (i) avaliar a validade da contratação do empréstimo pessoal com refinanciamento e a legitimidade da cobrança do valor em questão.

III. Razões de decidir
.

3.

A contratação do empréstimo pessoal com refinanciamento é válida, porquanto a cobrança do valor em questão está devidamente comprovada nos autos, por meio do contrato e do demonstrativo de operação financeira, não há qualquer indício de abusividade ou ilegalidade na cobrança.

4.

O princípio do
pacta sunt servanda
reforça a validade da contratação, uma vez que as partes concordaram livremente com os termos do contrato, não há alegação de coação ou vício de consentimento.

5.

A validade da contratação é corroborada pela ausência de impugnação específica por parte do apelante em relação aos termos do contrato, demonstra sua concordância com as cláusulas e condições pactuadas.

IV. Dispositivo e tese
.

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade da contratação e a legitimidade da cobrança em ação de cobrança, referente a contrato de empréstimo pessoal com refinanciamento, devem ser analisadas com base na documentação apresentada nos autos, em especial o contrato e o demonstrativo da operação financeira. 2. O princípio do
pacta sunt servanda
reforça a validade da contratação livremente pactuada entre as partes, na ausência de alegação de coação ou vício de consentimento. 3. A ausência de impugnação específica dos termos do contrato pelo apelante corrobora sua concordância com as cláusulas e condições pactuadas.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º, 11; art. 98; CC, art. 104.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
VALTER YOSHIMORI SAWAMURA.

Ação:

Ação de Cobrança
proposta pelo
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que julgou procedente
a
Ação de Cobrança
para reconhecer a exequibilidade da importância de R$ 159.603,51 (cento e cinquenta e nova mil, seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos).

No mais, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, pugna pela concessão da gratuidade da justiça, ao argumento de que não detém de condição financeira para arcar as despesas e custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Quanto ao mérito, o recorrente busca a reforma da sentença para ver reconhecida a abusividade da cobrança do montante pleiteado pelo Banco recorrido. Assenta que inexiste nos autos prova de que a quantia foi efetivamente disponibilizada ao consumidor, o que configura ato ilícito.

Ressalta que o Banco apelado juntou apenas extratos bancários de períodos mais antigos (ano 2019) até o dia 28/07/2021, e na documentação apresentada não consta o valor de R$ 124.507,53 cobrado e sequer indica do que se trata, o que torna inexigível a cobrança.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se na origem de
Ação de Cobrança
proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
em que se cobra o crédito de
R$ 159.603,51 (cento e cinquenta e nova mil, seiscentos e três reais e cinquenta e um centavos)
originário do
Contrato do Empréstimo pessoal em conta corrente – CONTRATO nº 8249924
, em que foi disponibilizado o crédito no valor de R$ 124.507,38 (cento e vinte e quatro mil, quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos).

O requerido apresentou contestação, em que consignou que, de todo o conteúdo documental juntado, não é possível extrair que a dívida teve o alcance no valor de R$ 124.508,37 e por essa razão o requerido já indagou a gerência diversas vezes a explicação do valor elevado devido, mas, nem mesmo o Banco conseguiu identificar se o valor era mesmo devido, o que concluiu pela abusividade na cobrança ou de que a presente ação não tem conexão com os documentos juntados pelo Banco.

Pugnou pela improcedência da demanda ou no máximo reconhecer que o valor realmente devido é de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), conforme extrato bancário apresentado pelo demandado.

Entre um ato e outro, sobreveio sentença de mérito que se julgou procedente a demanda, o que deu azo à interposição do vertente apelo pelo requerido.

Em que pese ao esforço argumentativo dispendido pelo recorrente, razão não lhe assiste.

Constata-se que o instrumento pelo qual se justificou a propositura da
Ação de Cobrança
encontra-se acostada no ID. 149235919 e
ID. 158022643 - págs. 03 e 04 e ID.
159456019 – págs. 01 a 03, a qual foi assinado eletronicamente via
MOBILE BANK PF
,
com demonstrativo do débito no ID. 149235921.

Portanto, diferentemente do que alegado pelo requerido, há nos autos prova contundente de que o recorrente fez uso e gozo do crédito a ele concedido pelo Banco autor, cujo débito fora, inclusive, objeto de renegociação, como se vê no
ID. 158022643, pág. 03 e 04 e ID. 159456019 – pág. 01 a 03
, o qual foi assinado eletronicamente via
MOBILE BANK PF
.

Neste ponto, verifica-se que o contrato de empréstimo pessoal n. 8249924 efetivado pelo requerido no dia 28/06/21, via
MOBILE BANK PF
se trata de uma reorganização financeira (REFIN), por meio do qual reuniu outros débitos para fazer somente um contrato, daí porque a razão do valor cobrado pela instituição financeira, a qual reparcelou os débitos oriundos do contrato de origem n. 026544321.

Com efeito, observa-se do demonstrativo de operação financeira apresentado pelo Banco recorrente todas as informações relativas ao débito, notadamente: nome do devedor, conta corrente, número do contrato, valor financiado, data da pactuação, encargos aplicados, montante total após a incidência dos encargos,
vide
ID. de origem 149235921.

Em contrapartida, a parte requerida não trouxe qualquer elemento para desconstituir o referido débito e em momento algum suscita nulidade do contrato objeto por coação no ato de assinatura do referido contrato digital, o que confirma que houve concordância de ambas as partes acerca dos termos pactuados.

Em outras palavras, se há cláusulas contratuais expressas em que concordaram e assinaram livremente ambas as partes, é de observância obrigatória o quanto contratado, em homenagem ao conceito principiológico denominado
pacta sunt servanda.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença impugnada.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024